Tribunal: CARF
Processo: 10680.723054/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723054/2019-15
ACÓRDÃO
2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTAIR OLIMPIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
As informações, em declaração apresentada ao Fisco, de receita da
atividade rural reiteradamente inferior às auferidas, com o propósito de
reduzir o resultado da atividade rural efetivamente percebido, justificam a
imposição de multa de ofício qualificada. A multa de ofício no percentual
de cento e cinquenta por cento é aplicável nos casos de evidente intuito de
fraude.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Como consta do relatório fiscal, o procedimento teve como origem a “Operação
Grão Brocado” e que, após compartilhamento de informações pela Justiça, foi apurada a
falsificação de notas fiscais com a utilização de CPF de pessoas já falecidas ou com movimentação
incompatível com a as notas fiscais emitidas, o que justificou a glosa destas despesas com
atividade rural nos meses de setembro e outubro de 2016 e aplicação de multa qualificada por
fraude.
Assim afirmou o relatório fiscal:

2.4. A análise dos produtores rurais e de suas inscrições estaduais de produtor
rural feita acima demonstra que esses documentos são ideologicamente falsos,
ou, nas palavras do SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PATROCINIO, são
“grosseiras falsificações”. Inclusive, dois desses produtores já estavam mortos
antes mesmo de solicitarem sua inscrição estadual de produtor rural – uma
fraude clara e evidente.
2.5. É possível afirmar, portanto, diante de todo o contexto dessas falsificações –
e de quem se beneficiou dessas notas fiscais – é que essas fraudes foram
realizadas por pessoas da própria cidade de Patrocínio – MG e beneficiou pessoas
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
3
de Patrocínio – MG. Tal afirmação pode ser provada pelo fato de que em 2016,
99,46% de todas as notas fiscais emitidas por esses pretensos produtores rurais
foram para pessoas ou empresas de Patrocínio – MG ou para empresas com forte
vinculação com pessoas ou empresas de Patrocínio – MG.
2.6. No caso do contribuinte ALTAIR OLÍMPIO DE OLIVEIRA, foram adquiridas,
desses quatro pretensos produtores rurais, notas fiscais no valor de R$
2.946.200,61 durante o ano de 2016.
2.7. Abaixo, planilha que detalha os valores adquiridos por mês desses produtores
rurais, juntamente com o mês de emissão da nota: (...)
2.9. Por meio do compartilhamento judicial dos extratos bancários do
contribuinte, no âmbito da Operação Grão Brocado, foi possível constatar que não
houve transferências bancárias de ALTAIR OLIMPIO DE OLIVEIRA para os quatro
produtores rurais fictícios.
2.10. Conforme afirmado no item 1.4 e 1.5 o contribuinte foi intimado e
reintimado a apresentar os documentos comprobatórios de suas despesas com
atividade rural e nada apresentou à fiscalização além da primeira documentação.
2.11. Diante de todos os fatos apresentados neste relatório – e do contexto
dessas operações com notas fiscais de produtores rurais fictícios – a fiscalização
constatou que essas operações não ocorreram, que foram operações simuladas
para benefício tributário dos destinatários dessas notas fiscais, que, diga-se, não
se resume apenas ao contribuinte pessoa física ALTAIR OLIMPIO DE OLIVEIRA,
mas abrange também pessoas físicas e jurídicas de seu núcleo familiar – fato esse
de suma importância na caracterização da fraude por parte dos beneficiários
dessas notas fiscais.
2.12. Desta forma, devem ser glosadas da sua despesa com atividade rural todas
as notas fiscais adquiridas dos produtores EDSON MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE
MARIA DOS SANTOS, CAETANO MACIEL BORGES e EDMAR AIRES DA SILVA. Esses
valores somam R$ 2.946.200,61 para o ano de 2016.
2.13. Portanto, sua despesa com atividade rural para o ano de 2016 deve ser
ajustada para R$ 13.367.283,48 (R$ 16.313.484,09 declarados em sua DIRPF 2017
a/c 2016 menos R$ 2.946.200,61 glosados) e seu resultado refeito com base nesta
glosa. (...)
3.2. No caso em questão, o dolo se comprova pelo fato de não haver pagamentos
que saíram das contas bancárias do contribuinte para os produtores rurais
emitentes das notas fiscais de venda, tampouco há, nas contas bancárias dos
produtores rurais emitentes das notas fiscais, créditos em valores compatíveis
com as notas fiscais emitidas. Este fato comprova o não pagamento das notas
fiscais, não sendo factível admitir que valores desse montante tenham seu
pagamento ignorado por parte do contribuinte.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
4
3.3. Ademais, conforme afirmado no item 2.5, 99,46% de todas as notas fiscais
emitidas por esses pretensos produtores rurais foram para pessoas ou empresas
de Patrocínio – MG ou para empresas com forte vinculação com pessoas ou
empresas de Patrocínio – MG, inclusive todas as notas fiscais emitidas para
pessoas físicas foram apenas para pessoas de um mesmo grupo familiar.
Nenhuma outra pessoa fora desse grupo familiar foi destinatário de qualquer nota
fiscal emitida por esses pretensos produtores rurais.
3.4. Conforme relatado no item 1.6, o contribuinte teve chance de oferecer
provas à fiscalização e não o fez, voluntariamente.
3.5. Não há como afastar a aplicação da multa de ofício de 150% sobre o valor do
imposto apurado, tendo em vista a prática de conduta dolosa contra o Fisco
materializado pela utilização de documentos fiscais inidôneos para os anos-
calendário 2016 na apuração de seu resultado com atividade rural.
3.6. Assim sendo, constatou-se que o contribuinte praticou conduta definida
como fraude no artigo 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
reproduzido abaixo, com o intuito de reduzir, de forma dolosa e por meio de
documentos inidôneos, o montante do imposto devido: (fls. 18-22)

Sobreveio o acórdão no 08-48.254, proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 1909-
1934), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. DESPESAS E RECEITAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade,
devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea, que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será
mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
decadência ou prescrição.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não cabe perícia cujas respostas aos quesitos formulados não afastariam as
causas que ensejaram a glosa parcial da dedução de despesas de Livro Caixa e que
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
5
não supriria o ônus do Impugnante de carrear aos autos elementos probatórios
dos fatos que alega.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. ARGUIÇÃO DE
EFEITO DE CONFISCO. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
As informações, em declaração apresentada ao Fisco, de receita da atividade rural
reiteradamente inferior às auferidas, com o propósito de reduzir o resultado da
atividade rural efetivamente percebido, justificam a imposição de multa de ofício
qualificada.
A multa de ofício no percentual de cento e cinqüenta por cento é aplicável nos
casos de evidente intuito de fraude.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
A redução da multa de ofício somente é concedida em casos específicos, se
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 24/09/2019 (fl. 1939), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 21/10/2019 (fls. 1941-1956) em que alega:

 Necessidade de suspensão do processo pela discussão do Tema 863 da
Repercussão Geral;
 Que utilizou as notas fiscais de boa fé e que não há imputação de fraude;
 É inconstitucional multa em patamar superior ao do tributo.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade com relação ao patamar da penalidade pelo
óbice previsto na Súmula CARF no 2.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
6
Ademais, indefiro o pedido de sobrestamento até que seja julgado o Tema 863 da
Repercussão Geral dado que, além de ter pedido objeto com o julgamento definitivo, não havia
determinação para que esta matéria ensejasse sobrestamento.
A lide versa sobre a regularidade de a Recorrente ser apenada com a multa
qualificada em razão de ter utilizado notas frias, emitidas por produtores rurais falecidos ou sem
capacidade financeira para a realização daquelas movimentações.
Verifica-se que a multa foi aplicada em razão de a Recorrente, após intimada para
demonstrar que a operação existiu de fato, não ter comprovado o pagamento. Assim, esta agiu
em conluio com o responsável pela emissão e contribui para a ocorrência de fraude, o que
legitima a qualificação da multa de ofício. Repito trecho abaixo do relatório fiscal que indica a
conduta:

3.2. No caso em questão, o dolo se comprova pelo fato de não haver
pagamentos que saíram das contas bancárias do contribuinte para os
produtores rurais emitentes das notas fiscais de venda, tampouco há, nas contas
bancárias dos produtores rurais emitentes das notas fiscais, créditos em valores
compatíveis com as notas fiscais emitidas. Este fato comprova o não pagamento
das notas fiscais, não sendo factível admitir que valores desse montante tenham
seu pagamento ignorado por parte do contribuinte.
3.3. Ademais, conforme afirmado no item 2.5, 99,46% de todas as notas fiscais
emitidas por esses pretensos produtores rurais foram para pessoas ou empresas
de Patrocínio – MG ou para empresas com forte vinculação com pessoas ou
empresas de Patrocínio – MG, inclusive todas as notas fiscais emitidas para
pessoas físicas foram apenas para pessoas de um mesmo grupo familiar.
Nenhuma outra pessoa fora desse grupo familiar foi destinatário de qualquer nota
fiscal emitida por esses pretensos produtores rurais.

Tenho que o dolo específico foi devidamente delineado pela autoridade fiscal, o
que legitima a qualificação da multa de ofício.
Ocorre que a legislação tributária foi alterada em 2023, com a edição da Lei no
14.689, de 2023, que limitou o patamar das multas relativas ao lançamento de ofício, quando
restar configurada conduta dolosa individualizada e comprovada, nos termos dos artigos 71 a 73,
da Lei no 4.502, de 1964.
Este entendimento foi encampado após a definição do Tema de Repercussão Geral
no 863 pelo STF, que contém a seguinte redação:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
7
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.

Os referidos parágrafos 1o-A e 1o-C seguem abaixo:

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

O referido tema e dispositivos são aplicáveis ao caso concreto eis que o CTN prevê a
retroatividade benigna no tocante à legislação sobre infrações, conforme se verifica no artigo 106,
inciso II, alínea c, razão pela qual é possível reduzir o patamar da penalidade aplicada a 100%.
Com isso, dou parcial procedência ao Recurso Voluntário para reduzir o patamar da
penalidade qualificada a 100%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da alegação de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para reduzir o patamar da multa qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.604 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723054/2019-15
8

Fl. 1966
DF CARF MF
Original